Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TERRACAP. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEITADA. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A transação realizada pelas partes não compreendeu em novação de dívida, porquanto não houve a substituição da obrigação primitiva por uma nova, mas simples acertamento da forma como deveria ser liquidada a obrigação principal.

2. A mera repactuação das condições de pagamento do débito primitivo não tem o condão de desobrigar os fiadores, isso porque, houve simples ajustamento como forma de quitação da obrigação já consolidada e inadimplida pelo obrigado principal.

3. O prazo prescricional para pretensão da TERRACAP de cobrança baseada em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3.1. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.